Tribunal: TJDFT
Processo: 0000121-91.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000121-91.2016.8.07.0003 RECORRENTE: GUILHERME JUNIO AMARA DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a" da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. RECURSO DA DEFESA. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO PERICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTE. TERMO MÉDIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1. O recurso de apelação interposto contra as decisões do Tribunal do Júri é delimitado pelo termo, e não pelas razões do recurso (Súmula 713/STF). 2. O laudo pericial é prescindível para prolação de édito condenatório, considerando que a prova em relação à materialidade, nos termos do art. 167 do CPP, pode ser obtida por outros meios, inclusive pela ampla prova testemunhal. 3. Não há falar em contrariedade a lei expressa ou à decisão dos jurados se a sentença foi prolatada em consonância com as reposta dos jurados aos quesitos (art. 593, III, alínea "b", do CPP). 4. Inexiste decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença escolhe a versão apresentada pela acusação, amparado no acervo probatório nos autos (art. 593, III, alínea "d", do CPP). 5. Verificado que o d. Juízo a quo, na primeira fase da dosimetria, aumentou a pena-base sem justificação idônea, é imperioso reduzir-se a pena para seu mínimo legal. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena imposta na r. sentença. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos artigos 158, 167, e 564, inciso III, alínea “b”, todos do Código de Processo Penal, e 5o, incisos XXXVIII, alínea “a”, LVI, e LV, da Constituição Federal, sustentando a nulidade absoluta ocorrida após a decisão de pronúncia, tendo em vista que a juntada do laudo pericial ocorreu somente após a realização do julgamento pelo Plenário, restando configurada a ausência de prova da materialidade delitiva. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 167 do Código de Processo Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023